Tribunal: STF
Processo: Rcl 80125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TUPER S/A e Outra em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.460.617/RS), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 201-RG, RE 593.849, Rel. Min. EDSON FACHIN, bem como do Tema 456-RG, RE 598.677, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “As Reclamantes são, respectivamente, matriz e filial, dedicadas à industrialização, comércio, exportação, importação de produtos metalúrgicos em geral, peças, acessórios e componentes por atacado e varejo para indústria automobilística, linha branca e implementos agrícolas, produtos termoplásticos e derivados, telhas de aço e outros produtos destinados à construção civil, prestação de serviços inerentes à atividade metalúrgica, dentre outras atividades constantes do seu Estatuto Social.



    [...]



    Pois bem. Ocorre que, em 05/05/2021, foi publicado acórdão proferido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 598.677/RS, com repercussão geral reconhecida - Tema 456/STF, no qual houve o julgamento da cobrança da antecipação do ICMS pelo Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido sedimentada a seguinte tese: ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’.



    Pelo exposto, considerando a expressa declaração de inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS exigido na entrada de mercadoria no Estado do Rio Grande do Sul, sem substituição tributária, vez que sua instituição foi realizada mediante decreto do Poder Executivo, porém tratava-se de matéria submetida à reserva legal, posto que há alteração do critério temporal do fato gerador da obrigação tributária, as Reclamantes interpuseram o pertinente Mandado de Segurança para reconhecer o direito líquido e certo de declarar a nulidade das cobranças e do parcelamento, bem como a restituição dos valores pagos.



    [...]



    Entretanto, o Ilmo. Ministro Vice-Presidente Luis Felipe Salomão do STJ proferiu decisão monocrática negando seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o entendimento de incidência do Tema 339/STF quanto à alegação preliminar de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e, quanto ao mérito, entendeu aplicável o Tema 181/STF, sustentado ser infraconstitucional a rediscussão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade.



    Da decisão, as Reclamantes apresentaram Agravo Interno, o qual aguarda julgamento, estando, portanto, o processo originário em tramitação além das instâncias ordinárias.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de, confirmando a antecipação de tutela de evidência para que seja cassada definitivamente a decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 201-RG, RE 593.849, Rel. Min. EDSON FACHIN, em que fixada a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”, bem como no Tema 456-RG, RE 598.677, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no qual se assentou o entendimento de que “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado consiste em decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelas ora Reclamantes, contra a qual foi interposto Agravo Interno ainda pendente de julgamento pelo Tribunal reclamado (eDoc. 4, fls. 181-185 e 226).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente